Tribunal: TJMT
Processo: 1017519-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017519-90.2020.8..11.0000
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS FERREIRA ROSANTE
AGRAVADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por Pedro Luciano Camargo contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória no. 1014244-15.2017.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, reconheceu a incompetência daquele Juízo para analisar e processar o feito, e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Esta Relatora determinou a intimação do Agravante para manifestar sobre eventual desprovimento do recurso, de forma monocrática, nos termos do artigo 932, IV, c, do CPC.
O Agravante se manifestou no id. 56636950, pugnando pelo provimento do recurso.
Os autos retornaram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O Juiz de Primeiro Grau, com fundamento no entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e, considerando que a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, declarou a incompetência da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, com a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Pois bem. É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...]. [Destaquei].
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, sendo firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [Destaquei].
Importante ressaltar que no voto retificador proferido pelo Relator, Des. Márcio Vidal, constou que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.
Ademais, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado 1, que assim dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.
Nesse sentido é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).
Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.
(N.U 1013176-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). [Destaquei].
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, c, do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Ferreira Rosante.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora